Tribunal: TJSP
Processo: 1020376-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E LIMINAR. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME DO DOMÍNIO. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". DOMÍNIO REGISTRADO PELA RÉ HÁ APROXIMADAMENTE CINCO ANOS, EM MOMENTO QUE A AUTORA NÃO DETINHA O REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E LIMINAR. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME DO DOMÍNIO. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". DOMÍNIO REGISTRADO PELA RÉ HÁ APROXIMADAMENTE CINCO ANOS, EM MOMENTO QUE A AUTORA NÃO DETINHA O REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.